Tribunal: TJMT
Processo: 1044532-88.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044532-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Cédula de Crédito Bancário, Defeito, nulidade ou anulação, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DOUGLAS ALVES - CPF: 067.373.259-20 (ADVOGADO), S S SARDINHA - EPP - CNPJ: 09.506.586/0001-35 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSELI SOARES DA SILVA - CPF: 202.605.391-04 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CÓPIA DIGITALIZADA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMISSÃO FLAT. INAPLICABILIDADE DO CDC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por S S SARDINHA EPP contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada nos autos de execução promovida pelo BANCO DO BRASIL S/A, sob o fundamento de que as matérias alegadas exigem dilação probatória e não são cognoscíveis de ofício. A parte agravante sustentou a nulidade da execução por ausência de apresentação da via original da cédula de crédito bancário, alegou excesso de execução com base em laudo técnico unilateral e apontou supostas abusividades contratuais, como cobrança indevida de Comissão Flat e ausência de informações claras sobre capitalização de juros.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se a ausência de apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário autoriza o reconhecimento de nulidade da execução;

(ii) estabelecer se a alegação de excesso de execução pode ser conhecida por exceção de pré-executividade com base em laudo técnico unilateral; e

(iii) determinar se a cobrança de Comissão
Flat
e a aplicação de encargos contratuais podem ser analisadas na via estreita da exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir

3. A apresentação de cópia digitalizada da Cédula de Crédito Bancário é válida para instrução da execução, nos termos dos arts. 11 da Lei n. 11.419/2006 e 425, VI, do CPC, sendo dispensada a via original na ausência de impugnação fundamentada quanto à autenticidade do documento.

4. O princípio da cartularidade não se aplica de forma absoluta às Cédulas de Crédito Bancário emitidas para fins de capital de giro, especialmente em ambiente processual eletrônico, onde prevalece a desmaterialização dos títulos.

5. O exame de excesso de execução com base em laudo técnico particular unilateral não prescinde de dilação probatória e violaria o contraditório se acolhido sem a produção de perícia judicial.

6. A discussão sobre abusividades contratuais, como capitalização de juros e cobrança de Comissão
Flat
, demanda análise das circunstâncias específicas da contratação e eventual produção de prova testemunhal e pericial, o que é incompatível com a via da exceção de pré-executividade.

7. A caracterização da empresa executada como consumidora, nos termos da teoria finalista mitigada, também exige instrução probatória, não podendo ser presumida com base apenas no contrato.

8. A mora decorre do inadimplemento da obrigação no termo pactuado, nos termos do art. 397 do CC, não sendo descaracterizada por alegações genéricas de abusividade sem demonstração concreta da adimplência ou prova técnica idônea.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:

1
. A ausência de apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário não acarreta nulidade da execução quando a cópia digitalizada é apresentada sem impugnação fundamentada quanto à autenticidade.

2. A alegação de excesso de execução não pode ser apreciada por meio de exceção de pré-executividade quando fundada em laudo técnico unilateral.

3. A análise de abusividades contratuais e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor a contrato empresarial exigem dilação probatória, sendo incabíveis na via da exceção de pré-executividade.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.419/2006, art. 11; CPC, arts. 300, 425, VI, 783, 914, 938 e 438; CC, art. 397.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.299.604/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 01.09.2015, DJe 23.10.2015; TJMT, RAI 1030717-58.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 18.03.2025, DJe 24.03.2025; TJMT, RAI 1012369-55.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 28.05.2025, DJe 02.06.2025; TJMT, RAI 1010303-05.2025.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 28.05.2025, DJe 02.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
S S SARDINHA EPP
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, Dr. Dimitri Teixeira Moreira dos Santos, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial n.o 1001262-31.2024.8.11.0038
movida por
BANCO DO BRASIL S/A
, que
rejeitou a Exceção de Pré-Executividade
, sob o fundamento de que as matérias deduzidas necessitam de dilação probatória e não constituem matérias cognoscíveis de ofício.

Em síntese, o agravante sustenta, em suas razões recursais de ID. 335509857, que a decisão recorrida incorreu em equívoco ao rejeitar liminarmente a exceção de pré-executividade, uma vez que todas as matérias ventiladas são passíveis de conhecimento de ofício pelo juiz e encontram-se comprovadas por prova documental pré-constituída, dispensando qualquer dilação probatória.

Defende que a ausência de apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário configura vício formal insanável que macula a liquidez e certeza do título executivo, nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de matéria de ordem pública cognoscível por exceção de pré-executividade.

Aduz, ainda, que a falta de informação clara sobre o sistema de cobrança de juros utilizado no contrato, bem como a cobrança indevida de Comissão Flat sem comprovação da efetiva prestação do serviço, constituem abusividades evidentes que podem ser apreciadas mediante simples análise dos documentos acostados aos autos, notadamente o contrato e a planilha de cálculo apresentados pelo próprio exequente.

Sustenta que o laudo técnico particular apresentado pela defesa demonstra de forma clara e inequívoca o excesso de execução no montante de R$ 55.473,23, sendo desnecessária a realização de perícia judicial para constatar as irregularidades apontadas, uma vez que os cálculos decorrem da mera aplicação matemática dos encargos previstos no contrato.

Com essas considerações, pleiteou, em caráter liminar, a
concessão de efeito suspensivo à decisão agravada
, determinando a suspensão dos atos constritivos e expropriatórios na execução de origem até o julgamento final do recurso.
No mérito
, pugna pelo
provimento do recurso para reformar a decisão agravada
, reconhecendo o cabimento da oposição de exceção de pré-executividade para análise das matérias ventiladas, por não demandarem qualquer instrução probatória, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para a devida apreciação das abusividades apontadas.

O
efeito suspensivo foi indeferido
no ID. 335645395.

O Agravado apresentou contrarrazões ao ID. 340229876, pugnando pela
manutenção integral da decisão recorrida
.

Recurso tempestivo e dispensado do preparo em razão do deferimento da justiça gratuita (ID. 335533887).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento.

Cediço que, em sede de agravo de instrumento, cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, bem como se estão presentes, ou não, os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pretendida, previstos no inciso I do art. 1.019 do CPC, que exige, além da prova inequívoca do alegado, a presença dos requisitos mencionados no art. 300 do mesmo
códex
.

No caso
sub judice
, verifica-se que a Parte Executada/Agravante opôs Exceção de Pré-Executividade, por meio da qual alegou preliminarmente a inépcia da inicial pela ausência de apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário e, no mérito, a ocorrência de excesso de execução no valor de R$ 55.473,23, fundamentando suas alegações na aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, na ausência de informação clara sobre o sistema de capitalização de juros utilizado, na cobrança indevida de Comissão
Flat
, e na consequente descaracterização da mora.

O Exequente/Agravado impugnou tempestivamente a exceção, sustentando a inadequação da via eleita por demandarem as matérias alegadas dilação probatória incompatível com o rito da exceção de pré-executividade.

Após, o Magistrado de origem rejeitou a exceção de pré-executividade nos seguintes termos
:

“1. Da inépcia da inicial

No presente caso, não merece prosperar a alegação da parte devedora de inépcia da inicial, na medida em que é possível analisar de forma clara os termos da negociação e as partes contratantes no contrato anexo à inicial. Não há vícios ou nulidades no contrato em questão, sendo documento hábil para embasar a presente execução.

2. Dos juros

A exceção de pré-executividade (tecnicamente, objeção de não executividade) é o instrumento processual cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

Logo, pode-se concluir que, para o acolhimento da exceção de pré-executividade, a prova colacionada nos autos tem que ser suficiente para o imediato convencimento do Julgador, não havendo posterior dilação probatória, justamente por tratar de instrumento especial que versa exclusivamente matéria de ordem pública.

Aplicando tal entendimento ao caso concreto, verifico que as objeções de não executividade em tela
não merecem ser conhecidas,
pois evidente que necessitam de dilação probatória, além de não constituírem matérias cognoscíveis de ofício.

Isso porque, a parte não apresentou qualquer documentação a fim de comprovar a suposta má-fé do de cujus. Saliente que eventual má-fé não é presumida e depende de prova.

Logo, incabível a apreciação.

3.
Ante o exposto,
REJEITO
a exceção de pré-executividade.

4.
Preclusa esta decisão,
INTIME-SE
para que apresente memorial de cálculo atualizado do valor devido (com os abatimentos necessários) e requeira o que entender de direito, sob pena de extinção pela quitação.”

Pois bem
.

Cediço que a natureza da exceção de pré-executividade seja marcadamente restritiva, prestando-se exclusivamente à arguição de matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício pelo magistrado e cuja apreciação prescinda de dilação probatória, evidenciando-se o vício por simples exame dos autos.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou este entendimento ao assentar que a “
exceção de pré-executividade é incidente processual admitido pela doutrina e jurisprudência como meio de defesa formulada na própria execução, com rígidos contornos, no qual o executado pode alegar matérias conhecíveis de ofício pelo juízo que demonstrem de plano o vício do título objeto da execução, e defesas de direito material, desde que haja prova pré-constituída”
(
Ex vi
REsp n. 1.299.604/MA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 1/9/2015, DJe de 23/10/2015).

Importa sublinhar que a existência deste instrumento processual não suprime nem substitui os embargos à execução, meio típico de defesa do executado previsto nos arts. 914 e seguintes do Código de Processo Civil, no qual se admite ampla dilação probatória após a garantia do juízo executivo.

Fixadas estas premissas, passo à análise das matérias suscitadas na exceção de pré-executividade.

O Agravante sustenta que a execução padeceria de vício insanável por não ter sido apresentada a via original da Cédula de Crédito Bancário, mas apenas cópia digitalizada, invocando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a necessidade de apresentação do título original em razão do princípio da cartularidade.

Sua tese não prospera
.

O art. 11 da Lei n. 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, estabelece expressamente que os documentos digitalizados e juntados aos autos pelos advogados têm a mesma força probante dos originais, ressalvada apenas a alegação motivada e fundamentada de adulteração.

No mesmo sentido dispõe o art. 425, inc. VI, do Código de Processo Civil:

“Art. 425. Fazem a mesma prova que os originais:

(...)

VI - as reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular, quando juntadas aos autos pelos órgãos da justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pela Defensoria Pública e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas repartições públicas em geral e por advogados, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração.”

Estes dispositivos refletem a evolução tecnológica do processo judicial e a realidade dos processos eletrônicos, nos quais a digitalização de documentos constitui a regra, sendo despropositado exigir a apresentação física de títulos em todas as situações.

No caso concreto, constata-se que o Agravante não alegou, em momento algum, falsidade ou adulteração do documento digitalizado, limitando-se a invocar genericamente a necessidade de apresentação do original com base no princípio da cartularidade.

Ocorre que o princípio da cartularidade — segundo o qual o exercício dos direitos incorporados ao título depende da apresentação do documento original — aplica-se precipuamente aos títulos de crédito
stricto sensu
dotados de circulabilidade mediante endosso, hipótese na qual a exibição da cártula original se faz necessária para prevenir dupla cobrança ou transferência irregular do crédito.

Todavia, a Cédula de Crédito Bancário objeto da execução, embora seja título de crédito nos termos do art. 26 da Lei n. 10.931/2004, foi emitida para documentar contrato de empréstimo bancário para reforço de capital de giro, não possuindo, na prática, a característica da cambialidade.

Esta Corte de Justiça já decidiu, em caso análogo, que
“
É desnecessária a apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário para fins de execução, sendo válida a instrução do feito com cópia digitalizada do título executivo, salvo impugnação fundamentada de autenticidade. Não cabe exceção de pré-executividade para discutir questões que demandam dilação probatória
.”
(TJ/MT, RAI 1030717-58.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 18/03/2025, DJe 24/03/2025; g. n.).

Ademais, o magistrado de origem, caso entendesse pertinente, poderia determinar a qualquer momento a apresentação da via original para exame, nos termos do art. 438 do Código de Processo Civil, o que não se mostra necessário diante da ausência de impugnação específica quanto à autenticidade do documento digitalizado.

Portanto,
inexiste inépcia da inicial
, encontrando-se a execução regularmente aparelhada com título executivo que atende aos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade previstos no art. 783 do Código de Processo Civil.

De igual forma, o Agravante sustenta que o laudo técnico particular apresentado demonstra excesso de execução no valor de R$ 55.473,23, decorrente de capitalização irregular de juros, cobrança indevida de Comissão
Flat
e onerosidade excessiva dos encargos de inadimplemento.

Esta matéria, conquanto relevante,
não pode ser conhecida pela via estreita da exceção de pré-executividade
.

A verificação de eventual excesso de execução demanda, necessariamente, cotejo pormenorizado entre as cláusulas contratuais pactuadas, os encargos efetivamente aplicados, a legislação de regência e os cálculos apresentados tanto pelo exequente quanto pelo executado, matéria que tipicamente exige perícia contábil para sua adequada elucidação.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO. VIA INADEQUADA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 3.
A Exceção de Pré-Executividade não admite revisão de encargos contratuais por demandar dilação probatória (Tema 108 do STJ). 4. Cláusula de vencimento antecipado pactuada expressamente não é passível de anulação por essa via.
(...). Tese de julgamento:
1. A Exceção de Pré-Executividade não admite discussão sobre cláusulas contratuais que exigem produção de prova.
(...).”
(TJ/MT, RAI 1012369-55.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 28/05/2025, DJe 02/06/2025; g. n.).

No caso concreto, o Agravante apresentou laudo técnico particular elaborado unilateralmente, sem a participação do contraditório e sem a imparcialidade inerente à prova pericial produzida sob o crivo judicial.

Aceitar tal documento como prova pré-constituída suficiente para o acolhimento da exceção implicaria violar o princípio do contraditório e a paridade de armas processuais, porquanto o Agravado não teve oportunidade de fiscalizar a elaboração da perícia, questionar a metodologia empregada ou apresentar pareceres técnicos divergentes.

Nesse cenário,
a análise de eventual excesso de execução deve ser relegada aos embargos à execução
, oportunidade em que o executado poderá requerer a produção de perícia contábil judicial, com a devida garantia do contraditório e da ampla defesa.

Da mesma forma, a discussão sobre a suficiência ou insuficiência das informações prestadas ao consumidor acerca do sistema de capitalização empregado, bem como sobre a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor a contrato de capital de giro firmado por pessoa jurídica,
constitui matéria que demanda instrução probatória mais aprofundada, não se prestando à apreciação pela via da exceção de pré-executividade
.

Isso porque, a caracterização do Executado/Agravante como consumidor nos termos da teoria finalista mitigada exige análise das circunstâncias concretas da contratação, da destinação dos recursos obtidos e da efetiva vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da empresa tomadora do crédito.

Recentemente, esta Corte enfrentou questão análoga, assentando que:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE CAPITAL DE GIRO. PESSOA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE DO CDC. INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA AFASTADA. RECURSO PROVIDO. (...) 3.
A relação contratual em análise refere-se a mútuo bancário para capital de giro firmado por pessoa jurídica, o que caracteriza insumo para atividade empresarial e afasta a incidência do CDC, nos termos da jurisprudência do STJ e desta Corte.
(...). Tese de julgamento:
1. O contrato bancário de capital de giro firmado por pessoa jurídica, por configurar insumo à atividade empresarial, não atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor.
(...).”
(TJ/MT, RAI 1010303-05.2025.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 28/05/2025, DJe 02/06/2025; g. n.).

No caso concreto, a Cédula de Crédito Bancário indica que o crédito foi concedido para "
Reforço de Capital de Giro
", o que, em princípio, caracteriza a aplicação dos recursos na atividade empresarial desenvolvida pela tomadora, afastando a qualidade de destinatária final. O que, a toda evidência, reclama maior aprofundamento instrutório, sendo imprópria a sua apreciação em sede de exceção de pré-executividade.

Dessume-se ainda que o Agravante aduz que a cobrança de Comissão
Flat
no percentual de 1,5% sobre o valor do crédito concedido é abusiva por ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço de assessoria financeira.

Embora a Comissão
Flat
esteja prevista no contrato, a verificação da efetiva prestação do serviço de assessoria financeira que justificaria sua cobrança constitui matéria que demanda instrução probatória,
não podendo ser resolvida de plano em sede de exceção de pré-executividade
.

De mesmo modo, a alegação de que o Agravante não teria solicitado qualquer assessoria e que a cobrança foi "
embutida
" no contrato de forma abusiva não pode ser dirimida sem a devida instrução probatória, inclusive com eventual oitiva de testemunhas e produção de prova documental complementar que demonstre ou não a efetiva prestação dos serviços.

Por fim, quanto ao pedido de descaracterização da mora, verifica-se que o inadimplemento da obrigação líquida no seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor, nos termos do art. 397 do Código Civil, sendo que eventual abusividade de encargos contratuais, caso comprovada mediante a devida instrução probatória,
deve ser alegada e demonstrada pela via própria dos embargos à execução
, com a prévia garantia do juízo, não se prestando a exceção de pré-executividade para tal finalidade, sob pena de subversão do sistema processual executivo.

Além de que, constata-se dos autos que o Agravante não comprovou, sequer sumariamente, o pagamento de qualquer parcela da dívida, limitando-se a alegar genericamente a existência de abusividades que, segundo entende, justificariam a revisão do débito.

Desta feita, a decisão recorrida, conquanto contenha fundamentação sucinta e faça referência imprópria a "
má-fé do de cujus
", esta alcançou resultado materialmente correto ao rejeitar a exceção de pré-executividade, ao se considerar que as matérias deduzidas pelo Executado/Agravante não preenchiam os requisitos para conhecimento pela via estreita da exceção de pré-executividade,
exigindo dilação probatória que somente poderia ser realizada em sede de Embargos à Execução
.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por
S S SARDINHA EPP
, mantidos os termos da decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026